Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA NULIDADE NA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. REVELIA. APLICABILIDADE DO CADERNO PROCESSUAL CIVIL (cpc, aRT. 346) AO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS: pRECEDENTES DAS três TURMAS RECURSAIS. AGRAVO IMPROVIDO.